Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-21.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000103-21.2021.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ORGETO BASTOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO APELADO: GILVANA RIBEIRO DE SOUZA e outros Advogado(s):MARCIO JANDIR SILVA SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL Nº 01/2007. DEMISSÃO APÓS MAIS DE UMA DÉCADA DA NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INEXISTENTES NA SENTENÇA. TRECHO ESTRANHO À DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000103-21.2021.8.05.0194, que tem como parte Apelante, ORGETO BASTOS DOS SANTOS e outros e, parte Apelada, GILVANA RIBEIRO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator